Tribunal: TJMT
Processo: 1079339-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079339-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE PINTO PEREIRA - CPF: 383.664.101-10 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
ÁREAS MEIO, INSTRUMENTAL E FINALISTICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE 27% E RECEBIMENTO RETROATIVOS. LCM 474/2019. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausência
de interesse.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 e
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022
)
.
A
pretensão

consistente

na

rejeição
da
prescrição

não

merece

conhecimento
, visto que a
sentença

não

a

acolheu
.

2.
Progressão funcional.
A organização e estrutura de carreira dos profissionais das áreas meio, instrumental e finalística do Município de Cuiabá é regulamentada pela Lei Complementar Municipal 369/2014.

A
LCM 474/2019
retificou
a
tabela
de
vencimentos

contida
no Anexo III da LCM 369/2014 e
em

nenhum
de
seus

artigos

assegurou

reajuste
de 27% para
toda
a
categoria
. No Anexo III da
citada
lei,
está

previsto

apenas
o
direito
a 27% de
variação
dos
vencimentos
entre
uma

classe
e
outra
e de 3% entre
os

níveis
da
mesma

classe

(N.U 1079844-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024; N.U 1079860-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
publicado
no DJE 23/08/2024; e
N.U 1079758-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
.

No caso
, o r
ecorrente
é Auxiliar Municipal
, 30 horas,
Classe E - Nível 10, cujo vencimento, segundo a lei, é deR$4.141,86
.
Esse é
exatamente o valor que o recorrente
passou a perceber desde outubro/2020
, consoante se verifica de suas fichas financeiras
(
ID 240134653 /PJe2, pág. 3)
e é confessado na inicial
. Esse valor ainda vem sendo devidamente corrigido, conforme também se
constata

n
as fichas financeiras
trazidas pelas partes
, não havendo
, portanto,
nada a implementar ou a pagar a título de
diferenças
retroativ
as. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
A
ficha

financeira
/2020
apresentada
pela
requerente

demonstra
, que o valor
recebido
era
equivalente

ao

previsto

na

tabela

anexa
à norma
complementar
,
não

havendo
o que se
falar

em

retificação
da
implementação
do
reajuste
,
posto
que o valor
foi

estabelecido

nos

termos
da
previsão
legal.
"

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1079339-05.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
CLARICE PINTO PEREIRA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLARICE PINTO PEREIRA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e
n
oticiou
que
seus

proventos

não

foram

reajustados
no percentual de 27%
previsto

na
LCM 474/2019.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei n°. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.
Fundamento
e
decido
.
Desnecessária
a
dilação

probatória
,
posto
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
,
nos

moldes
do art. 355, inc. I, do CPC.
Trata
-se de
procedimento

ajuizado

por

servidor
municipal,
objetivando
o
recebimento
de
valores

referente
à
diferença
do
reajuste

salarial
,
em

decorrência
da LC
no
. 474/2019, que
alterou
o
anexo
III da LC
no
369/2014. Em
atenção

ao

princípio
da
primazia
da
decisão
do
mérito
,
passo

ao

imediato

julgamento
do
feito
. No
mérito
, a
demanda
é
improcedente
. O
reajuste

salarial

objeto
da
ação
é
regulamentado
pela LC 424/2019, que
determinou

alterações

salariais
dos
profissionais
do
Município
de Cuiabá, com
efeitos
a
partir
de
janeiro
de 2020. A
respectiva
norma
traz
,
em

seu

anexo

único
, a
tabela
dos
valores

alterados
/
reajustados
dos
vencimentos
dos cargos das
carreiras

municipais
.
Verifica
-se que o valor
do

reajuste

estabelecido
leva
em

consideração
a
progressão
de
carreira
do
servidor
. A
ficha

financeira
/2020
apresentada
pela
requerente

demonstra
, que o valor
recebido
era
equivalente

ao

previsto

na

tabela

anexa
à norma
complementar
,
não

havendo
o que se
falar

em

retificação
da
implementação
do
reajuste
,
posto
que o valor
foi

estabelecido

nos

termos
da
previsão
legal. Em
sede
de
contestação
, o
Município
, id. 143584426,
informou
a
regularidade
dos repasses
municipais
, tendo, inclusive,
demonstrado
o
reajuste

salarial
sempre no
mês
de
maio
,
conforme
se
observa
das
fichas

financeiras
de 2023.
Demonstrou
,
ainda
, que a
parte

autora
,
está

atualmente
, no
Padrão
XI, Classe E,
recebendo

mensalmente
o valor de R$ 4.981,87,
consonante
com a
previsão
legal de
reajuste

trazida

pelo
DECRETO No 9.651 DE 17 DE MAIO DE 2.023. Assim,
comprovou
o
requerido
, que a
remuneração
da
parte

autora

vem

sendo

atualizada
de
acordo
com o
determinado

em
a Lei
Complementar
474/2019. Diante do
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:

a)
deve
ser
afastada
a
prescrição
, pois o
ajuizamento
da
ação

respeitou
o
prazo

quinquenal
; e. b)
os

valores
de
seus

proventos

não

foram

corrigidos

corretamente

como

determinado
pela lei municipal.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024